Tribunal: TJMT
Processo: 1022655-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022655-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 026.430.431-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 026.430.431-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 026.430.431-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, §2o, II E IV, DO CP] E FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4o, II E IV, DO CP] – CONDENAÇÃO

A

PENA DE 15 (QUINZE) ANOS E 01(UM) MÊS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA – ARGUMENTO DE TER CUMPRIDO MAIS DE 06 ANOS DA REPRIMENDA – EXTINÇÃO DA PENA REFERENTE AO ART 155 DO CP E RECÁLCULO DO RESTANTE DA PENA A CUMPRIR REQUESTADO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DANDO CONTA QUE O PACIENTE DESCUMPRIU IMPOSIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E PRISÃO POR OUTRO DELITO– UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO (ART. 118, I, DA LEP)– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE – PEDIDO DE RECÁLCULO
DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
UNIFICADA

– QUESTÃO AFEITA À EXECUÇÃO PENAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 197 DA LEP – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL–

CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

As informações prestadas dão conta de que Inexistem irregularidades no processo de execução do apenado (no. 0005341-07.2015.8.11.0064 – (Cód. 6834408-SEEU) a ser corrigidas na estreita via deste mandamus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
formulado pelo reeducando ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, quem, segundo a impetração, está a experimentar constrangimento ilegal no Executivo de Pena no. 0005341-07.2015.8.11.0064 – (Cód. 6834408-SEEU), oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Informa, que atualmente cumpre pena na penitenciaria regional major Eldo de Sá Corrêa em Rondonópolis/MT.

Aduz, em síntese, que foi condenado a pena de 15 (quinze) anos e 01(um) mês de reclusão, sendo, 02 (dois) anos e 03 (três) meses por infração penal prevista no art.155, do Código Penal e 12 (doze) anos de 10 (dez) meses de reclusão pelo delito capitulado no art.121, §2o, inc. II e IV do Código Penal, tendo cumprido mais de 06 (seis) anos conforme atestado de pena encartado nos autos. (Id. 113098458)

Requer pela extinção da pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses referente a ação penal no0006904-12.2010.811.0064 consoante a infração prevista no art.155 do Código Penal, pugnando também, pelo recálculo do restante da pena a cumprir. Juntou documento (Id. 113098458).

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.113416486) as quais prestadas informações pela Autoridade Coatora (Id.113942962) e, em vista da ausência de tempo hábil para análise pelo recesso forense foi determinado a distribuição ao Desembargador Plantonista (Id. 113951966) que indeferiu o pedido em liminar (Id.113988971), submetendo o writ ao pleito regular, tornam os autos para o exame de mérito da impetração.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 115054984)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – CONDENAÇÃO ( PENA DE 15 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO) – SUSTENTA JÁ TER CUMPRIDO MAIS DE 06 ANOS DA PENA – INCONFORMADO, O REEDUCANDO/PACIENTE IMPETROU HABEAS CORPUS REQUERENDO EXTINÇÃO DA PENA NA FORMA DO ART 155 CP E RECÁLCULO DO RESTANTE DA PENA A CUMPRIR – NO MÉRITO, RATIFICAÇÃO DA ORDEM CONFORME IMPETRAÇÃO – JUNTOU ID 113098458 – INVIABILIDADE – LIMINAR POSTERGADA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DANDO CONTA QUE O PACIENTE DESCUMPRIU IMPOSIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRISÃO POR OUTRO DELITO - REGRESSÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO - PELA DENEGAÇÃO DO MANDAMUS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
subscrito pelo paciente ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

De pórtico, em face do conteúdo ventilado nos autos do presente
Habeas
Corpus
, conclui-se que o remédio heroico não comporta a complexidade da discussão trazida à baila pelo impetrante.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora que, por meio do Ofício 074/2021/GAB, bem descortina a situação processual do paciente, em síntese: (Id.113942962)

“[...]Trata-se de executivo de pena atinente ao paciente ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, em cumprimento de pena total de 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, pelas sanções penais:

a) ao artigo 121, §2o, II e IV, do CPB, condenado a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o início de cumprimento com o seu flagrante em 26 de julho de 2013, no regime fechado.

b) ao artigo 155, §4o, II e IV, do CPB, condenado a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Com prisão em flagrante em 14 de dezembro de 2010, soltura em 16 de dezembro de 2010 e início de cumprimento em 16 de fevereiro de 2021, no regime fechado.

São dos autos que o apenado foi progredido para o regime semiaberto em 08 de novembro de 2018, sendo cientificado das condições a serem cumpridas, incluindo o comparecimento mensal em Juízo e o uso de tornozeleira eletrônica.

Em seguida, foi juntado aos autos, informação da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, na qual comunica a desativação da tornozeleira eletrônica do sentenciado por estar sem comunicação desde 31 de dezembro de 2018, bem como consta informação que o penitente foi preso preventivamente por outro Juízo em 06 de janeiro de 2019.

Com a certificação do não comparecimento do penitente em Juízo para justificar suas atividades, o Juízo determinou a regressão cautelar, haja vista que o cometimento de novo delito ou falta grave pode ocasionar a regressão do regime (art. 118, I, da LEP).

Posteriormente, foi juntada nova guia de execução penal, atinente ao crime do artigo 155, §4o, II e IV, do CPB, condenado a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em regime inicial semiaberto.

Posto isso, foi determinada a unificação das penas privativas de liberdade e fixado o regime fechado para o cumprimento da pena restante no quantum de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como determinou o arquivamento provisório até a sua recaptura.

O mandado de prisão fora cumprido em 16 de fevereiro de 2021, logo, foi realizada a audiência de justificação, na qual ratificou a decisão anterior e manteve o cumprimento de pena do sentenciado no regime fechado.

Atualmente, a progressão do penitente para o regime semiaberto está prevista para 15 de maio de 2024.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.[...]”(Negritou-se)

Requer o impetrante, pela extinção da pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses referente a ação penal no0006904-12.2010.811.0064 consoante a infração prevista no artigo 155, §4o, II e IV, do

Código Penal, pugnando também, pelo recálculo do restante da pena a cumprir.

Contudo, registro que a pretensão não comporta amparo,
máxime
porque o paciente progrediu de regime em 08 de novembro de 2018 sob condições

(comparecimento mensal em Juízo e monitoramento eletrônico); Contudo, deixou de cumprir o que lhe foi estabelecido,

ex vi
da informação da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica que comunicou a desativação da tornozeleira eletrônica do sentenciado por estar sem comunicação desde 31 de dezembro de 2018, assim como, pelo fato de que o ora beneficiário foi preso preventivamente por Juízo diverso, em 06 de janeiro de 2019.

Em vista do exposto, foi determinada a regressão cautelar do paciente (art. 118, I, da LEP). Posteriormente, foi juntada
nova guia de execução penal
, atinente ao delito do artigo 155, §4o, II e IV, do CPB, condenado a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em regime inicial semiaberto.

Nesta linha intelectiva, houve a unificação das penas privativas de liberdade sendo fixado o regime fechado para o cumprimento da pena restante no
quantum
de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como, determinado o arquivamento provisório até a sua recaptura. Outrossim, o mandado de prisão foi cumprido em 16 de fevereiro de 2021. Oportunidade, em que realizada a audiência de justificação, sendo ratificada a decisão anterior e mantido o cumprimento de pena no regime fechado.

Assim, não há irregularidade na manutenção da paciente em regime prisional fechado.

Avançando no tema, acerca do pedido de recálculo do restante da pena a cumprir.

É cediço, que o
habeas corpus
é ação constitucional prevista no art. 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, destinada a coibir ilegalidade ou abuso de poder em face da liberdade de locomoção do cidadão, podendo ser preventivo ou liberatório. Constitui, pois, via processual célere, inadequada para deduzir questões próprias do processo de execução penal, porquanto afeitas à competência do Juízo de Execuções, cujas decisões são atacáveis por via do Agravo, nos termos do art. 197 da Lei n.o 7.210/84.

Com efeito, descabe a utilização deste
writ
como sucedâneo recursal, vez que a concessão da ordem só encontra guarida caso haja a demonstração, de plano, do ilegal cerceamento da liberdade locomotora ou da sua ameaça, não se prestando a tal desiderato.

Inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na situação do paciente a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022